Tribunal: TJSP
Processo: 2192934-53.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Notícia-crime. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade. Acolhimento da pretensão para determinar o arquivamento dos autos em relação a "Promotores" e "Juízes" genericamente apontados na notitia criminis, sem indicação de seus nomes. Existência de procedimento paralelo para investigação de parte dos fatos noticiados em relação ao Prefeito e outras

Ementa:
Notícia-crime. Promoção de arquivamento por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade. Acolhimento da pretensão para determinar o arquivamento dos autos em relação a "Promotores" e "Juízes" genericamente apontados na notitia criminis, sem indicação de seus nomes. Existência de procedimento paralelo para investigação de parte dos fatos noticiados em relação ao Prefeito e outras autoridades municipais. Arquivamento do presente expediente e continuidade das investigações naquele anteriormente instaurado.